Tribunal: TJMT
Processo: 1020020-80.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020020-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOAQUIM GOUVEIA DE MORAIS - CPF: 431.265.701-78 (EMBARGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1020020-80.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: JOAQUIM GOUVEIA DE MORAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para suprir contradição em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A embargante alega contradição entre a ementa e o acórdão proferido ao argumento que, a ementa atribui em forma de rateio o ônus do pagamento dos honorários periciais, quando o acórdão nega provimento ao recurso por unanimidade de votos.

Por fim, requer seja sanada a contradição para reforma do acórdão no sentido de determinar o rateio do valor dos honorários periciais entre as partes em consonância com a ementa do acórdão proferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para suprir contradição em acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A embargante alega contradição entre a ementa e o acórdão proferido ao argumento que, a ementa atribui em forma de rateio o ônus do pagamento dos honorários periciais, quando o acórdão nega provimento ao recurso por unanimidade de votos.

Não há contradição apontada.

O acordão manteve a decisão agravada que já determinou o rateio dos honorários pelas partes, já que ambas requereram a perícia. Assim, foi mantido o rateio e a ementa faz menção a tal tese. O recurso em seu fundamento consta desprovido porque a decisão está em consonância com entendimento deste Tribunal, como se pode verificar dos fundamentos do voto.

Assim, não há qualquer contradição entre a ementa e o voto.

O acórdão consta:

“
Pretende a agravante a reforma da decisão, ao argumento de que deve haver o pagamento dos honorários periciais arbitrados a parte autora, sob a tese de que a ela incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito, bem como sendo beneficiária da gratuidade da justiça, a responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

No caso, analisando os autos verifica-se que ambas as partes requerem a produção de prova pericial e a decisão impôs o pagamento por ambas as partes em 50%
, bem como ao final se a parte ficar vencida pagará os honorários.

Assim, dispõe o artigo 95 do CPC que:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Assim, sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravada, mas sim de ratear o pagamento entre as partes.

Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, de modo que assim deve ser procedido.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo”.

(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -

HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o

do citado artigo enuncia que a perícia

poderá ser

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

No tocante ao valor dos honorários periciais, estes se apresentam dentro da razoabilidade e proporcionalidade não se justificando a redução pretendida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto”.

A ementa faz alusão ao entendimento exarado na decisão agravada em consonância com este Tribunal, posto isso, não há se falar em reforma do acórdão, devendo ser mantido. Não prevalecendo a tese da embargante, inclusive que agravou sem ter interesse recursal nesse ponto, já que a decisão agravada impôs o rateio dos honorários para ambas as partes.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. QUESTÃO MERITÓRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, o que não ocorre na espécie. 2. Com efeito, o acórdão embargado é expressamente claro ao consignar que o recurso extraordinário, ao contrário do insiste o embargante, não possui nenhuma repercussão geral, porque assim já foi declarado pela Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque o acórdão do STJ apenas aborda questão referente a pressuposto de admissibilidade recursal, tema que a Suprema Corte reiteradamente já firmou não haver repercussão geral. Segundo, em razão de o STF já ter declarado que os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal não apresentam repercussão geral. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão, sendo inservível a oposição dos declaratórios para o fim único de reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à matéria de mérito quando esta não foi sequer conhecida, em razão de inadmissibilidade do recurso, a teor da pacífica jurisprudência do STJ e do STF. 5. "Se os recursos extraordinário e de agravo sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade, incabível o enfrentamento de matéria de fundo trazida no RE" (AI 577.498 ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, publicado no DJ em 24/2/2006). 6. Eventual pedido de reconsideração somente poderia ser recebido como recurso se fosse apresentado tempestivamente, o que não é a hipótese dos autos, pois a decisão que indeferiu o pedido de ingresso de terceiro como assistente simples foi publicado em 26/10/2017 e apenas após 5 (cinco) meses (em 11/4/2018) que se atravessa petição impugnando o indeferimento. A questão, portanto, encontra-se acobertada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Embargos de declaração de JORGE SOARES FERREIRA rejeitados. Pedido de reconsideração de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA não conhecido”
. (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 872.994/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 29/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022